Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-35.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGALÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CAUSAS DE PEDIR. REMOTA. PRÓXIMA. PRESENTES. PETIÇÃO INICIAL. INEPTA. SÚMULA 529 STJ. DISTINÇÃO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Segundo a doutrina, a petição inicial é a peça processual que materializa o ato de provocação da atividade jurisdicional e que permite verificar quais são os elementos que a compõem. 1.1. A petição inicial inepta, por faltar o pedido ou causa de pedir, deve ser indeferida, nos termos do art. 330, I, § 1o, I, do CPC.

2. “A causa de pedir próxima são os fundamentos jurídicos do pedido”, de acordo com o art. 319, III, do CPC, os quais são fornecidos “pela natureza do direito que se pretende ver satisfeito pela via jurisdicional”.

3. Segundo a doutrina, “nas ações pessoais, a causa de pedir remota é dada pelos fatos geradores do direito deduzido em juízo e pelos fatos geradores do interesse de agir sob o aspecto interesse-necessidade; [enquanto] nas ações reais, a causa de pedir remota é dada pelos fatos geradores do interesse de agir sob o aspecto interesse-necessidade”.

4. Quando a ação for ajuizada, concomitantemente, em desfavor do segurado e da seguradora, constata-se a legitimidade passiva desta última, em razão da incidência da teoria da asserção e de distinção com a Súmula 529 STJ.

5. Inexistindo contraditório na fase de conhecimento de ação cuja petição inicial foi considerada inepta, verifica-se a impossibilidade de incidência da teoria da causa madura (CPC, Art. 1.013, § 3o), pois, na origem, a citação foi apenas para apresentar contrarrazões.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.